Tribunal: TJSP
Processo: 1005139-39.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa de contratação de empréstimo bancário com descontos em benefício previdenciário – Pericia comprovando falsidade de assinatura do contrato – Débito declarado inexigível – Dano moral evidenciado – Fixação proporcional – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*